Tribunal: TJSP
Processo: 1500094-58.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2013 - Município de Águas de Santa Bárbara – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF – Recurso provido.